Tribunal: TJDFT
Processo: 0718983-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718983-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO MALTA MASSUDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO MALTA MASSUDA contra decisão de ID 194387004 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que é beneficiário de seguro saúde, na condição de dependente, operado pela agravada, desde 14/2/2000; que, recentemente, recebeu notificação na qual deveria comprovar a dependência econômica da titular, sob pena de cancelamento da apólice; que o contrato firmado não previa limitação de idade para filho dependente; que adquiriu a maioridade ainda no ano de 2000, mantendo seu vínculo por 24 anos sem contestação; que se encontra em tratamento médico; que o longo período decorrido criou legítima expectativa no consumidor. Requer, liminarmente, a manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, inclusive com emissão do boleto de pagamento referente ao mês de maio de 2024, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 58937243). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e, ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. A admissão da disciplina protetiva do consumidor tem impacto direto também na compreensão das cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor). Além da primazia da interpretação mais favorável ao consumidor, as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas de forma clara (artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Na hipótese, nas condições gerais da apólice do seguro de assistência à saúde (ID 194214009 dos autos de origem) constam como dependentes seguráveis “o cônjuge, companheiro(a) e os filhos do segurado titular, ou outros assim considerados pela legislação do Imposto de Renda e/ou da Previdência Social” (item 2.12). Em análise prefacial, a dubiedade da cláusula apresenta duas interpretações possíveis: aquela na qual, quanto aos filhos, não há ressalva de idade máxima ou comprovação de dependência econômica para manutenção no seguro; ou aquela que, para ser dependente, pressupõe-se a dependência econômica. Por se tratar de contrato de adesão, não havendo clareza suficiente, que permita a imediata compreensão da cláusula, a interpretação de deve ser realizada de forma mais favorável ao aderente, afastando, até o julgamento de mérito, a necessidade de comprovação da dependência econômica. Ademais, a parte agravante comprovou sua condição de dependente de seguro saúde, com início da vigência em 2000, mesmo ano em que alcançou sua maioridade. Desde então, usufruiu do serviço prestado sem objeção da parte contrária, notadamente a exigência de comprovação de dependência econômica. Assim, a ausência de oposição, por vinte e quatro anos, em relação a sua condição de dependente cria, em análise prefacial, legítima expectativa sobre a possibilidade de continuidade de fruição, desde que efetuado o pagamento respectivo. O instituto da surrectio, inserido no contexto de tutela da boa-fé objetiva, contempla a possibilidade de “a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.” (REsp n. 1.338.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 29/11/20170). Por fim, a parte agravante comprovou a existência de tratamento médico em curso (ID 58937244), com potencial necessidade de intervenção cirúrgica. Uma vez admitido o filho como dependente, este deve permanecer nessa condição enquanto perdurar seu tratamento médico. Além da probabilidade do direito, há risco de dano se for mantida a exclusão imediata do agravante do seguro saúde, diante da ausência de assistência à saúde. Cabe ressaltar, por fim, que a medida não tem caráter irreversível, seja porque a manutenção no plano está condicionada à continuidade do pagamento, seja porque o Código de Processo Civil possui previsão de reparação pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, a sentença for desfavorável (artigo 302 do Código de Processo Civil). Portanto, em decorrência da documentação juntada na petição inicial e do contexto fático existente, deve ser assegurada a condição de segurado até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a manutenção do agravante no seguro saúde contratado, na condição de dependente e, desde que mantida sua condição de adimplente, até o julgamento colegiado. Outrossim, determino a emissão do boleto bancário relativo à mensalidade do mês de maio de 2024, cuja entrega deve se dar com antecedência mínima de cinco dias do vencimento para viabilizar o pagamento. Concedo prazo de cinco dias para cumprimento da decisão liminar. Na hipótese de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. À parte agravada, para ciência e para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Concedo à presente decisão força de mandado. Int. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora